Tribunal: TJDFT
Processo: 0707499-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Tráfico de drogas. Inviolabilidade de domicílio. Provas ilícitas. Palavra dos policiais.
1 – O ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata.
2 - Sem fundadas razões de que no interior da residência ocorria crime, aptas a justificar o ingresso dos policiais no domicílio do réu –- que não foi surpreendido em ação típica de traficância e nada de ilícito foi encontrado com ele na busca pessoal --, e se as circunstâncias não permitem concluir que as drogas apreendidas pertenciam ao réu -- os depoimentos dos policiais contêm contradições e nenhuma pessoa das muitas que estavam no local acompanhou as diligências --, é caso de absolver o acusado por falta de provas.
3 – Apelação provida.